Tribunal: STF
Processo: Rcl 48104
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Elita Maria Bezerra de Araújo em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos do Processo 0800224-37.2016.8.10.0050.
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte, em razão da negativa de remessa a este STF do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Requer assim a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso dos autos, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, ao qual foi negado seguimento por ausência de pressuposto formal de inadmissibilidade, bem como pela aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, conforme verifica-se do seguinte excerto da decisão:
    “No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica.
    É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello).
    Ademais, pretende a parte Recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal.
    Ainda assim, é manifestamente assente o entendimento de que a afronta a tais princípios, no presente caso, apresentar-se-ia somente de forma indireta, ou seja, caracterizadora de ofensa reflexa ao texto constitucional (RTJ: 147/251, 159/328, 161/284, 170/627-628), não bastando, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido,
    EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente motivada. 2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental desprovido. (AI 630733 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT. VOL-02355-06 PP-01196)
    De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 282 (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), ambas do Supremo Tribunal Federal.
    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte Recorrente consiste em examinar a convicção judicial, consolidada em questão de direito, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise de questões fáticas, que, in casu, foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento.
    Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO”. (Conforme consulta ao site do TJMA)
    Inconformado, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:
    “No presente caso, a pretensão da agravante é de reexame acerca da matéria já debatida nos autos, o que, inequivocamente, demanda o reexame de fatos e provas. Além disso, a matéria já foi exaustivamente examinada nos presentes autos, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado. 
    A insurgência encontra ainda obstáculo nos enunciados das Súmulas do STF n.º 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), 282 (É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 322 ( Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou quando manifestamente fora do prazo, quando for evidente a incompetência do Tribunal) 
    A controvérsia dos autos cinge-se sobre o recebimento de indenização por danos morais por falha na prestação de serviço. 
    A sentença de ID de nº 1030389 julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00, a titulo de danos morais. A parte recorrente alega ainda que seu patrono não foi intimado da pauta da sessão virtual designada para o dia 27 de maio de 2020 e término no dia 03 de junho de 2020. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), em apreciação ao Tema 800, no agravo em Recurso Extraordinário de nº ARE 835833 RG / RS, fixou a seguinte tese: 
    (…)
    Nesse diapasão, a Suprema Corte não admite, em regra, recurso extraordinário proveniente do sistema dos juizados especiais cíveis, por entender que as causas de sua competência são revestidas de simplicidades fáticas e jurídicas. 
    Logo, tendo o STF negado repercussão geral aos feitos oriundos do sistema dos juizados, cabe ao presidente da Turma Recursal inadmitir o recurso extraordinário, com base da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Nessa esteira de raciocínio, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível quando a decisão de inadmissão for assentada no inciso V, do art. 1.030, do CPC, ficando as demais hipóteses impugnadas pelo agravo interno (art. 1.021 c/c o art. 1030,§ 2º, do CPC), conforme a lição de José Henrique Mouta Araújo (Recurso não conhecido e as consequência processuais na visão do STJ/STF. Revista de Processo, São Paulo. ano 44, nº 293, julho, 2019, p.191). 
    (…)
    Outro aspecto importante quanto à recorribilidade das decisões de inadmissibilidade do recurso extraordinário é a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre dos agravos, senão vejamos: 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme previsão do art. 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível Agravo Interno contra a decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. 2. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 3. Agravo em Recurso Extraordinário não conhecido. 
    Diante de todo o exposto, nego seguimento ao presente recurso.” (eDOC 5)
    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (ausência de preliminar formal de repercussão geral) e na incidência das Súmulas 279 e 282 do STF, e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).
    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso-paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, configurada a usurpação da competência desta Corte.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).
    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto pelo ora reclamante ao Supremo Tribunal Federal.  
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente